Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ONALT. NATUREZA JURÍDICA. PREÇO PÚBLICO. SUJEITO PASSIVO. BENEFICIÁRIO. OUTORGA.
1. A ONALT é instrumento de execução da política urbana, instituída pelo Estatuto da Cidade (Lei n.o 10.257/2001), com condições previstas no Plano Diretor do Distrito Federal e na Lei Complementar Distrital n.o 294/2000, cuja cobrança é exigível do beneficiário da alteração de uso, em decorrência da valorização da propriedade.
2. A ONALT não tem natureza jurídica de tributo, mas sim de contraprestação devida ao Poder Público em decorrência da valorização de unidade imobiliária ocorrida pela alteração de uso de atividade, cujos recursos auferidos devem ser aplicados com a finalidade de concretizar a função social da cidade e da propriedade, principal objetivo da política urbana do Distrito Federal.
3. Nos termos do artigo 6°, § 2°, da Lei Complementar n.° 294/2000, a obrigação de realizar o pagamento da ONALT é do beneficiário da outorga do direito de alteração de uso e potencial construtivo do imóvel.
4. Recurso conhecido e desprovido.